Tribunal: TJMT
Processo: 1057354-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR/CONSUMIDOR DESPROVIDO – APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DIANTE DA OMISSÃO NA SENTENÇA.
1- Não há falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 09 (nove) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.
4- De acordo com a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais são matéria de ordem pública e, portanto, podem ser fixados de ofício pelo Tribunal quando omissa a sentença. In casu, a Juíza singular não fixou honorários advocatícios. Diante da reforma da decisão e a rejeição integral dos pedidos iniciais, impõe-se a condenação do Consumidor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057354-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), LUCIANO ESTRAL DE SOUZA - CPF: 692.681.931-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O APELO DE LUCIANO ESTRAL DE SOUZA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO AUTOR/CONSUMIDOR – DESPROVIDO
–
APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROVIDO
– INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DIANTE DA OMISSÃO NA SENTENÇA.

1- Não há falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 09 (nove) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

4- De acordo com a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais são matéria de ordem pública e, portanto, podem ser fixados de ofício pelo Tribunal quando omissa a sentença.
In casu
, a Juíza singular não fixou honorários advocatícios. Diante da reforma da decisão e a rejeição integral dos pedidos iniciais, impõe-se a condenação do Consumidor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1057354-93.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
Luciano Estral de Souza
e o segundo pelo
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo primeiro Apelante.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, apenas para fazer incidir no saldo devedor do cartão de crédito, desde a origem do débito, a taxa de juros mensais de 1,29% ao mês, capitalizados.

A Julgadora determinou que, depois de adequado o contrato, se constatado pagamento a maior, deve ser facultada a restituição de forma simples e atualizada, a partir do ajuizamento da demanda, pelos índices ditados pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Por fim, obstou o desconto em folha até a adequação do contrato e condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados.

O primeiro Apelante, Luciano Estral de Souza, aduz que o Contrato deve ser declarado inexistente, já que foi induzido a erro, pois pensou estar contratando empréstimo consignado.

Afirma que jamais utilizou o cartão, até porque nunca o recebeu. Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja desconsiderada a sua anuência na modalidade de cartão de crédito consignado, e sim na modalidade de crédito consignado.

Reitera que não sacou qualquer quantia em dinheiro por meio de cartão de crédito, mais que tais valores foram depositados em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil, por meio de transferência eletrônica realizada pelo Banco Recorrido.

Reafirma que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada e que a instituição financeira Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco BMG S.A., por sua vez, aduz que não há falar em cobrança indevida, já que o Recorrido expressamente autorizou a emissão do cartão, bem como porque no contrato constam de forma expressa as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento deveria ser realizado.

Aduz que juntou aos autos as faturas e comprovantes de transferências bancárias, de onde é possível extrair que o Recorrido utilizou o cartão para realizar saques, ou seja, que ele sempre soube a modalidade da contratação.

Argumenta que trouxe provas de que o Apelado efetuou o pagamento avulso no valor de R$ 8.364,89 (oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) relativo à fatura vencida em 10/11/2018.

Ainda afirma que não pode ser condenado a recalcular o contrato, já que o instrumento foi firmado em 2010, ou seja, decorreram nove anos até que o Recorrido ajuizasse a demanda no intuito de reverter o contrato.

Assim, no seu entender, o Apelado anuiu ao contrato de cartão de crédito consignado, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito.

De ouro vértice, aduz que não há abusividade na taxa de juros e, se o contrato é regular, não há falar em alteração do encargo contratado com base em outra modalidade de instrumento (contrato de empréstimo consignado).

Ainda alega que a pretensão do Recorrido em obter a restituição dos valores não tem amparo legal. Todavia, em pedido subsidiário, requer a devolução dos valores recebidos, havendo sua atualização desde a data da disponibilização, evitando assim, que haja o enriquecimento indevido do Apelado.

Contrarrazões do Banco BMG S.A. no Id. 48935091 e de Luciano Estral de Souza no Id. 48935093.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020